Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734555-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REAL ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: URACY GASPAR BOSQUE, MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE MELO BOSQUE DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em atenção ao art. 10 do CPC/2015, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a eventual inexistência de título a amparar a execução de honorários, indicando precisamente os ID das decisões que fixaram referida verba e seus respectivos percentuais, pois, ao que consta, não houve, na r. sentença, condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tampouco em percentual sobre o valor da causa. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator